Tribunal: TJDFT
Processo: 0732258-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VAZAMENTO HIDRÁULICO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) “reconhecer a admissão da denunciação à lide em relação ao CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SCRN 704/705”; b) “declarar cumprida pelos réus a obrigação de fazer relativa ao reparo do vazamento objeto dos autos”; e c) “condenar o condomínio DENUNCIADO À LIDE a ressarcir os réus pelos gastos comprovadamente realizados com a execução do reparo” (ID 78580479). Os pedidos de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e reparação civil por danos morais foram julgados improcedentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se os réus/apelados, titulares da unidade 101 do edifício, são responsáveis pelo vazamento hidráulico objeto de discussão nos autos; e (iii) se é cabível a condenação dos réus/apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a sentença, embora sucinta, declinou razões pelas quais reputou inviável a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vazamento hidráulico, não há falar, à luz do art. 489, § 1o, do CPC, em ausência de fundamentação do decisum. Preliminar rejeitada.
4. O exame técnico de ID 78580416 é claro que o vazamento hidráulico objeto de discussão nos autos decorreu do “acúmulo de gordura da coluna vertical do condomínio, o que ocasionou o entupimento e consequente vazamento”.
5. Se a responsabilidade pelo vazamento hidráulico foi atribuída, no exame técnico, ao condomínio litisdenunciado, diante de acúmulo de gordura na coluna vertical do edifício, não há falar em condenação dos réus/apelados, titulares da unidade 101, pelos supostos danos materiais e morais suportados pela autora/apelante.
6. Escorreita a r. sentença ao julgar improcedentes os pedidos de reparação civil por danos materiais deduzidos na petição inicial, porque não apresentada documentação idônea com aptidão de demonstrar a existência de danos emergentes ou de lucros cessantes, nos moldes do art. 402 do Código Civil.
7. Os transtornos decorrentes do vazamento hidráulico objeto de discussão nos autos, à míngua de maiores e mais graves desdobramentos, não possuem o condão de violar os direitos de personalidade da autora/apelante e, portanto, não autorizam a condenação dos réus/apelados ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.